Tribunal: TJES
Processo: 5006222-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006222-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006222-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DIEGO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, constante do id. n. 1827786, que, indeferiu a tutela provisória por si postulada nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” (proc. n.º 0015988-20.2020.8.08.0048).

Pelas razões recursais constantes no id 1827770, aduz o Agravante, em síntese, que, em razão do atraso na entrega do empreendimento, a cobrança de “juros de fase de obra” protraiu-se no tempo, causando-lhe prejuízo financeiro, razão pela qual requer que a Agravada seja impedida de efetuar qualquer cobrança relativa à referida taxa.

Pela decisão id 1885470, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 2046518.

Pelas contrarrazões constantes do id 2102651, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 13 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006222-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DIEGO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, constante do id. n. 1827786, que, indeferiu a tutela provisória por si nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” (proc. n.º 0015988-20.2020.8.08.0048).

Pelas razões recursais constantes no id 1827770, aduz o Agravante, em síntese, que, em razão do atraso na entrega do empreendimento, a cobrança de “juros de fase de obra” protraiu-se no tempo, causando-lhe prejuízo financeiro, razão pela qual requer que a Agravada seja impedida de efetuar qualquer cobrança, relativamente à referida taxa.

Pela decisão id 1885470, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 2046518.

Pelas contrarrazões constantes do id 2102651, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal nos seguintes termos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo postulado.

Depreende-se dos autos que o MM. Juiz de Direito a quo, entendeu pela impossibilidade de constatação, neste momento processual, da probabilidade do direito invocado, que demandaria dilação probatória, bem como a ausência de perigo da demora, visto que qualquer valor eventualmente reconhecido como indevidamente pago poderá ser restituído ao final da demanda pela Agravada.

Outrossim, em que pese a ocorrência do alegado atraso na obra por culpa do Agravado, com a transferência do ônus financeiro para o Agravante pela cobrança, em tese, indevida, da chamada “taxa de evolução de obra”, extrai-se dos autos que o Agravante já recebeu o imóvel (em 30.12.2020), consoante exposto nas razões recursais (id. n.° 1827770, fls. 4).

Portanto, à toda evidencia, teria cessado a incidência da alegada “taxa de evolução de obra”.

Com efeito, pelo exame sumaríssimo das alegações do Agravante, adequado a este preliminar momento processual, o deferimento da tutela de urgência recursal não se justifica, ante a ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
na pretensão recursal.

(...)”

Firme nesses fundamentos, que ora adoto também como razão de decidir na análise da pretensão recursal, tenho que, ante a ausência de
periculum in mora
, com acerto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006222-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante DIEGO RODRIGUES DA SILVA e Agravada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.